Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-79.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034504-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DE PAULA - CPF: 962.419.001-10 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS BANCÁRIAS – PEDIDO GENÉRICO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

É inviável o pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais, devendo ser conhecidos apenas aqueles individualizados na inicial.

A jurisprudência é pacífica
quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa
previsão
contratual. Precedentes:
Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Mauro Sérgio de Paula
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação revisional proposta em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Para tal desiderato, assevera o apelante a abusividade das cláusulas contratuais, mais especificamente em relação à incidência de capitalização de juros compostos, devendo ser afastada a sua cobrança, assim como a cobrança de tarifas bancárias, por não terem sido especificados no contrato os serviços efetivamente prestados.

O banco apelado, por sua vez, nas contrarrazões, argui preliminar de inovação recursal em relação às tarifas bancárias. No mérito, defende a manutenção da sentença (ID. 54012976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas adstritas ao contrato de financiamento de veículo firmado entre o apelante e o banco apelado.

Inicialmente, importa salientar que, em que pese o recorrido, nas contrarrazões, tenha
arguido preliminar de inovação recursal em relação às tarifas bancárias, verifica-se que,
in casu
, a questão deve ser analisada sob outro prisma, qual seja, de existência de pedido genérico de declaração de abusividade.

Isso porque, apesar de o autor não ter informado na inicial quais tarifas eram irregulares, tal qual o motivo, observa-se da peça vestibular que foram contestadas as taxas de juros anuais, mensais e
custo efetivo total
, esta última a englobar os encargos tarifários em discussão.

Contudo, apesar de não configurar inovação recursal, porque, segundo extrai-se do contrato (ID. 54012961), as tarifas encontram-se abarcadas no item
“III – Características da Operação e CET”
, observa-se que o autor/apelante formulou pedido genérico, tanto na inicial, quanto no presente recurso, não apontando quais tarifas entende abusivas, tampouco as razões que ensejariam a reforma da decisão objurgada, e, sendo assim, não se permite o conhecimento da matéria.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TABELA PRICE – LEGALIDADE – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Compete ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1009477-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A única tutela discriminada precisamente pelo autor na inicial, bem como no presente recurso, diz respeito à alegada abusividade em relação à capitalização de juros compostos.

No entanto, nesse ponto, o recurso não comporta provimento, porque,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não se há que falar em abusividade de tal exigência, porquanto o contrato foi firmado em 20/01/2015, ou seja, após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, e a exigência ora rechaçada encontra-se expressamente prevista no item V do contrato, em que estipula a taxa de juros anual no importe de 28,90% a.a., e, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, que ficou ajustado em 2,14% a.m. (ID. 54012953 – Pág. 4), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, em razão da Súmula 541 do STJ.

Logo, a capitalização mensal do encargo em questão deve ser mantida, porquanto, ao revés do que sustenta o apelante, houve pactuação expressa.

Ante a ausência de abusividade na contratação, é de rigor a manutenção das cláusulas contratuais avençadas, não havendo falar em nulidade.

Isso posto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020